Tribunal: TJSP
Processo: 1047774-42.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE FINANCEIRO ANUAL. Insurgência da ré contra sentença de procedência que reconheceu a abusividade do reajuste aplicado em plano de saúde coletivo em 2019, determinou a substituição pelo índice da ANS no período e condenou a demandada à restituição de valores pagos a maior pela autora. Manutenção. Reajustes anuais por sinistralidade ou variação de custos médico-hospitalares

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE FINANCEIRO ANUAL. Insurgência da ré contra sentença de procedência que reconheceu a abusividade do reajuste aplicado em plano de saúde coletivo em 2019, determinou a substituição pelo índice da ANS no período e condenou a demandada à restituição de valores pagos a maior pela autora. Manutenção. Reajustes anuais por sinistralidade ou variação de custos médico-hospitalares que, por si, não são abusivos. Necessidade, contudo, de comprovação pela operadora. Ausência de documentos que indiquem comunicação do reajuste ao consumidor e a que título ocorreu, comprovando a efetiva necessidade de reajuste de 19,98% no ano. Abusividade existente (art. 6o, III, do CDC e art. 9o, da RN 309/2012 ANS). Substituição do reajuste pelo índice da ANS no período. Restituição de valores pagos a maior. Base de cálculo dos honorários corretamente fixada, considerando o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC). Recurso desprovido.